Tribunal: TJES
Processo: 0004411-51.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E VIGILÂNCIA HUMANA. SÚMULA 567/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o Acórdão recorrida em conformidade com a orientação firmada no REsp 1.385.621/MG (Tema 924). O Agravante alega que a ação foi totalmente monitorada por câmeras e vigilantes, o que tornaria impossível a consumação do furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de crime impossível em caso de tentativa de furto em estabelecimento comercial com videomonitoramento e vigilância presencial, diante da tese firmada no Tema 924 do STJ e da Súmula 567.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Decisão agravada aplica corretamente o entendimento vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto em estabelecimento comercial (REsp 1.385.621/MG – Tema 924).

4.
A Corte Estadual, soberana na análise fático-probatória, conclui que “
não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada. (...) Assim, a existência de fiscalização (no caso, o videomonitoramento, e o acompanhamento visual, por seguranças do estabelecimento), não permite a exclusão do crime, por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 171, do CP, para caracterização do chamado crime impossível
” (id. 10529233).

5.
A configuração do crime impossível exige a absoluta inidoneidade do meio ou impropriedade do objeto, nos termos do artigo 17 do Código Penal, o que não se verifica no caso concreto.

6.
O Agravante não apresenta argumentos aptos a afastar a aplicação do precedente repetitivo invocado, limitando-se à reiteração de fundamentos já examinados e refutados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica e humana não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2.
A caracterização do crime impossível exige a absoluta inidoneidade do meio executório ou a impropriedade absoluta do objeto, o que não se verifica quando há mera vigilância.

3.
A reiteração de fundamentos já enfrentados no juízo de admissibilidade do recurso especial não justifica a reforma da Decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a” e “b”; CP, arts. 17 e 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.385.621/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27.05.2015, DJe 02.06.2015 (Tema 924); STJ, AgRg no AREsp 1.870.860/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, AgRg no HC 790.623/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJES, ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004411-51.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DERNEVALDO SANTOS BAUTZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E VIGILÂNCIA HUMANA. SÚMULA 567/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o Acórdão recorrida em conformidade com a orientação firmada no REsp 1.385.621/MG (Tema 924). O Agravante alega que a ação foi totalmente monitorada por câmeras e vigilantes, o que tornaria impossível a consumação do furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de crime impossível em caso de tentativa de furto em estabelecimento comercial com videomonitoramento e vigilância presencial, diante da tese firmada no Tema 924 do STJ e da Súmula 567.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Decisão agravada aplica corretamente o entendimento vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto em estabelecimento comercial (REsp 1.385.621/MG – Tema 924).

4.
A Corte Estadual, soberana na análise fático-probatória, conclui que “
não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada. (...) Assim, a existência de fiscalização (no caso, o videomonitoramento, e o acompanhamento visual, por seguranças do estabelecimento), não permite a exclusão do crime, por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 171, do CP, para caracterização do chamado crime impossível
” (id. 10529233).

5.
A configuração do crime impossível exige a absoluta inidoneidade do meio ou impropriedade do objeto, nos termos do artigo 17 do Código Penal, o que não se verifica no caso concreto.

6.
O Agravante não apresenta argumentos aptos a afastar a aplicação do precedente repetitivo invocado, limitando-se à reiteração de fundamentos já examinados e refutados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica e humana não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2.
A caracterização do crime impossível exige a absoluta inidoneidade do meio executório ou a impropriedade absoluta do objeto, o que não se verifica quando há mera vigilância.

3.
A reiteração de fundamentos já enfrentados no juízo de admissibilidade do recurso especial não justifica a reforma da Decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a” e “b”; CP, arts. 17 e 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.385.621/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27.05.2015, DJe 02.06.2015 (Tema 924); STJ, AgRg no AREsp 1.870.860/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, AgRg no HC 790.623/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJES, ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DERNEVALDO SANTOS BAUTZ
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 13166357), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 12700448), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.385.621/MG (
Tema 924
),
in verbis
:
“
A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que
“durante toda a ação, foi monitorado não apenas pelo videomonitoramento, mas também pelos fiscais do supermercado que somente o aguardaram sair sem pagar para abordá-lo, e de modo a restar impossível a consumação do fato”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 13474280), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DERNEVALDO SANTOS BAUTZ
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 13166357), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 12700448), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.385.621/MG (
Tema 924
),
in verbis
:
“
A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que
“durante toda a ação, foi monitorado não apenas pelo videomonitoramento, mas também pelos fiscais do supermercado que somente o aguardaram sair sem pagar para abordá-lo, e de modo a restar impossível a consumação do fato”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 13474280), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de
Agravo Interno
, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 12700448),
in litteris
:

[...] DERNEVALDO SANTOS BAUTZ interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 12292450), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 11382757), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no sentido de cassar a SENTENÇA que havia absolvido sumariamente o Recorrente da imputação do crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal), reconhecendo a figura do crime impossível, e a aplicação do princípio da insignificância, de modo que restou determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para continuidade da instrução processual.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Pleito de não reconhecimento do crime impossível. Não restou configurado o crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada, conforme entendimento da Súmula 567, do STJ.

2. Pedido de afastamento do princípio da insignificância. O acusado é reincidente, além de responder a outras ações penais, também pelo delito de furto (art. 155, do CP), comprovando que o seu comportamento, merece um maior grau de reprovabilidade, em razão da sua habitualidade delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância.

3.Recurso ministerial provido, para cassar a sentença que absolveu sumariamente o réu, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização da instrução processual.

(TJES, Apelação Criminal nº 0004411-51.2023.8.08.0012, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz contrariedade aos artigos 17 e 155, caput, do Código Penal e artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob os fundamentos de reconhecimento de crime impossível, na medida em que “em julgamento do recurso de apelação, houve claro equívoco na interpretação da súmula, tendo os nobres julgadores reiteradamente mencionado o “monitoramento eletrônico” em completa supressão da inteligência do texto que diz “por si só”. Nesse contexto, torna-se evidente que a ação delituosa dos agentes foi monitorada pelos vigilantes e funcionários do estabelecimento, sendo que

estes poderiam, a qualquer tempo, interromper a ação, mas não fizeram, de forma que escolheram esperar pelo acusado do lado de fora do supermercado. Ou seja, o agente jamais poderia ter atingido o seu intento”.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 12633882).

Sobre o tema, assim se pronunciou a Câmara julgadora no julgamento da Apelação Criminal, in litteris:

“Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES (id 10100046), que absolveu sumariamente o acusado DERNEVALDO SANTOS BAUTZ, da imputação do crime de furto (art. 155, caput, do CP), reconhecendo a figura do crime impossível, e a aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público Estadual, em suas razões (id 10100049), alega que não é possível a absolvição sumária do denunciado, já que contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo inviável a incidência do referido princípio.

Acerca dos fatos, colhe-se da peça acusatória, que no dia 26 de julho de 2023, no bairro Itacibá, em Cariacica-ES, o denunciado tentou subtrair para si, 28 (vinte e oito) unidades de chicletes da marca “Trident”, do supermercado Extrabom.

Segundo a denúncia, o réu escondeu as mercadorias dentro da sua bolsa, e ao passar pelo caixa, efetuou o pagamento de apenas 01 (uma) caixa de leite, todavia, foi flagrado pela câmera de videomonitoramento, e no momento em que saía do estabelecimento, foi abordado pelo segurança, que o conteve até a chegada da guarnição policial.

No caso, diferentemente do que consta na sentença, tenho que não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sumulada, nesse sentido: “Sistema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súmula nº 567, do STJ).

Assim, a existência de fiscalização (no caso, o videomonitoramento, e o acompanhamento visual, por seguranças do estabelecimento), não permite a exclusão do crime, por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 171, do CP, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C. STJ, e deste Eg. TJES: (1.) STJ. AgRg no HC 790623 RJ 2022/0392991-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, T6, Julgamento: 24/04/2023, DJe: 28/04/2023; (2.) TJES. ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, Julgado e lido: 09/04/2024.

De igual modo, entendo que não restaram preenchidos, todos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Em consulta ao sistema SEEU, verifico que o acusado é reincidente (processo de execução nº 0010677-06.2013.8.08.0012), eis que condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), sendo certo, que somente foi extinta a punibilidade, pelo cumprimento da pena, em 05/12/2022 (sentença seq. 23.1).

Além disso, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, constato que o réu responde aos processos nº 0000608-60.2023.8.08.0112, nº 0002726-09.2023.8.08.0012, nº 0005497-57.2023.8.08.0012 e nº 0000033-18.2024.78.08.0012, todos pelo delito de furto (art. 155, do CP), em tese, praticados nos anos de 2023 e 2024, portanto, contemporâneos aos fatos relatados nesta demanda, ocorridos em 26/07/2023.

Dessa forma, restou demonstrado que o comportamento do acusado, merece um maior grau de reprovabilidade, em razão da sua habitualidade delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.346.640/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.

Assim, tenho que não é possível a absolvição sumária do acusado, na forma do art. 3972, do CPP, devendo o feito ser instruído, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10191878), DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para continuidade da instrução processual.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.”.

Nesse contexto, a despeito da argumentação recursal, verifica-se que a conclusão adotada pelo Órgão Fracionário, soberano na análise de fatos e provas, no sentido do não reconhecimento de crime impossível na hipótese vertente, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924), verbo ad verbum:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc.

3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva.

4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”

5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto.

6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

(STJ, REsp 1385621/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).

Por conseguinte, o Apelo Nobre não merece trânsito nesse aspecto.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
.

Nesse cenário, conforme já relatado, o Recorrente alega, em síntese, que
“durante toda a ação, foi monitorado não apenas pelo videomonitoramento, mas também pelos fiscais do supermercado que somente o aguardaram sair sem pagar para abordá-lo, e de modo a restar impossível a consumação do fato”.

Na espécie, nota-se que a
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, com soberania na análise dos elementos fático-probatórios, concluiu que “
não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada. (...) Assim, a existência de fiscalização (no caso, o videomonitoramento, e o acompanhamento visual, por seguranças do estabelecimento), não permite a exclusão do crime, por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 171, do CP, para caracterização do chamado crime impossível.
” (id. 10529233).

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando no julgamento do
REsp 1.385.621/MG submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, firmou a tese alusiva ao
Tema 924
no sentido de que “
a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial
”, editando a
Súmula nº 567
de idêntico teor.

In casu
,
denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido no referenciado precedente de especial carga vinculativa
, de modo que se demonstra incensurável o capítulo da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, inclusive, a orientação do
Egrégio Tribunal da Cidadania
,
in litteris:

EMENTA
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 567/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

I - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação do recorrente que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que
a existência de sistema de monitoramento eletrônico, bem como
a contínua observação do agente pelos seguranças do estabelecimento vítima
, de per si, não enseja o reconhecimento de crime impossível ante a possibilidade, ainda que remota, de conclusão da prática delitiva de furto. Precedentes
.

II - Outrossim, acolher a pretensão defensiva quanto à ausência de substrato fático da Corte de origem para alegar que "ainda que a ação do Apelante estivesse sendo observada desde o início pela segurança do estabelecimento comercial, não é absurdo supor que, a despeito dessa circunstância, o acusado lograsse êxito em sair pelos fundos do estabelecimento ou mesmo em se desvencilhar da investida dos seguranças, hipótese na qual lograria êxito em subtrair a res furtivae" (fl. 345) demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório dos autos o que, de notória sabença, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 1.870.860/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 924
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “b”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09.06.2025 a 13.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial.

Acompanho voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Agravo Interno

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez